Tribunal: TJMT
Processo: 1019861-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por AURELINA RODRIGUES FERREIRA, contra decisão monocrática acostada à id. 110306456, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado em face de OMNI FINANCEIRA S/A.
A embargante alega que o acórdão combatido é omisso, na medida em que, apesar de reconhecer que a mora não foi constituída, deixou de extinguir a ação de origem, bem como aplicar os efeitos consequenciais da extinção, quais sejam, a devolução do veículo ou a conversão em perdas e danos, a aplicação da multa do § 6o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, assim como a fixação de honorários sucumbenciais.
Sem contrarrazões.
É o relatório. Fundamento e decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
É cediço, ainda, que compete unicamente ao Relator o julgamento dos aclaratórios interpostos contra a decisão monocrática por si proferida, a teor do art. 1.024, §2o do CPC:
“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
Em que pese a irresignação da embargante, a decisão recorrida não padece de omissão que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado da decisão monocrática embargada.
Com efeito, reconhecido que a mora da devedora, ora embargante, não foi devidamente comprovada, caberá ao juízo de base a extinção da ação originária sem resolução do mérito, com a aplicação dos consectários legais, dentre eles a devolução do veículo ou a conversão em perdas e danos, eventual aplicação da multa disposta no § 6o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, assim como a fixação de honorários sucumbenciais, sob pena de transformar o recurso em ação de conhecimento.
O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC)”. (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).
Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos.
Publique-se e intime-se.
Após a apresentação das contrarrazões ao Agravo Interno (id. 110421493), tragam os autos conclusos para apreciação do referido recurso.
Cumpra-se.